Tribunal: TJDFT
Processo: 0091419-41.2010.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 regulamenta a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal. Para dirimir questionamentos sobre o tema, o Recurso Especial n. 1.340.553/RS foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos e, no seu julgamento, foram fixadas as teses n. 566 a n. 571.
4. De acordo com a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 566 do c. STJ, “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. A execução fiscal foi ajuizada em 16/8/2010, o Distrito Federal manifestou ciência expressa sobre a não localização dos devedores para citação no dia 2/4/2013 e, transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, em 2/4/2014 iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para ocorrência da prescrição intercorrente. Transcorrido o prazo sem que o exequente tenha diligenciado no sentido de informar o endereço atualizado dos executados e de concretizar a citação, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
5. A análise dos autos evidencia não ser atribuível ao Poder Judiciário o fato de os executados não serem encontrados para citação, pois os endereços informados pelo exequente foram diligenciados sem êxito, o que afasta a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do c. STJ. O processo tramita há mais de 14 (quatorze) anos sem a citação dos executados, conjuntura que não se compactua com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 4o e 6o do CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.